Tribunal: TJES
Processo: 5012563-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012563-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO ADAO RIBEIRO ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO.

AUSÊNCIA DE LUCIDEZ DECORRENTE DE USO DE MEDICAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado em razão de problemas oftalmológicos e alegada debilidade de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve comprovação da prática de falta grave de forma lúcida e deliberada;
(ii) verificar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depoimentos dos servidores da unidade prisional, aliados às declarações do próprio apenado e aos efeitos da medicação utilizada (amitriptilina), demonstram que a conduta não foi praticada de forma lúcida e consciente. A dúvida milita em favor do reeducando, impondo o afastamento da falta grave.
4. Quanto à prisão domiciliar, não restou demonstrada a impossibilidade de continuidade do tratamento médico na unidade prisional, razão pela qual não se acolhe o pleito.
5. Jurisprudência do STJ estabelece que a concessão de prisão domiciliar humanitária somente se admite em hipóteses excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, para afastar a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 11/2025, mantendo-se, entretanto, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

A ausência de lucidez do apenado em razão de uso de medicação impede o reconhecimento de falta grave, devendo a dúvida favorecer o reeducando.

A prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, não configurada no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
CLÁUDIO ADÃO RIBEIRO ROSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão prolatada na instância antecedente, nos autos que tratam de sua respectiva execução penal, cujo conteúdo reconheceu falta grave praticada, e ainda teve o condão de negar o pleito formulado para fins de concretização de prisão domiciliar.

Reafirma o apenado, agora em sede recursal, que o fato ensejador do reconhecimento da falta grave fora praticado diante da ausência temporária de lucidez, notadamente em razão de intensa dose de medicação ingerida, decorrente de sérios problemas oftalmológicos.

Destaca, ainda, que em razão de tais sérios problemas oftalmológicos, e da impossibilidade de que seja adequadamente tratado na unidade prisional, deve ser acolhido o pedido de concretização de prisão domiciliar.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

Dos autos afere-se os termos do PAD nº 011/2025, no qual o agravante foi sancionado administrativamente pela prática de falta grave, tendo em vista que deixou de prestar obediência e respeito ao servidor público da unidade prisional.

Quanto a ocorrência, da análise das declarações prestadas pelos servidores da unidade prisional, ressalto a que fora exteriorizada pelo servidor UALACE PIRES MOTA ALMEIDA,
alvo d
a
ofensa perpetrada por parte do ora agravante
, no sentido de que:
A.

O apenado faz tratamento há tempos em razão de problemas oftalmológicos;
B.
que no dia da falta o apenado estava “meio dopado”, quando verificou-se que o mesmo havia tomado, em um dia, toda a medicação que seria ministrada durante a semana;

C.
Q
ue nunca teve problemas anteriores ou posteriores com o interno; que diante de determinação da Chefe de Equipe o interno de pronto parou com as ofensas;
que não sabe a reação que as medicações fazem e nem o nome dos medicamentos, contudo acredita que o interno lhe desacatou por causa desses remédios.

JACKSON LUIZ TAYLOR
,
outro servidor que se encontrava no local do fato, destacou em seu depoimento que
“
não sabe a quantidade de medicação consumida, não sabe o que pode ter acontecido, mas há a possibilidade do apenado ter sido agressivo por causa dos medicamentos; que foi fato isolado e não viu mau comportamento por parte do apenado; que em relação aos olhos é uma situação atípica que requer a retirada de secreção e curativos diariamente.

Entendo que estes depoimentos, somados às declarações prestadas pelo ora recorrente no PAD, no sentido de que no dia da ocorrência ingeriu alta dose da medicação amitriptilina - cujos efeitos colaterais causam, dentre outros, confusão e agitação – revela PANORAMA QUE DESÁGUA NA CONCLUSÃO DE QUE NÃO HOUVE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE A FALTA GRAVE FORA PRATICADA DE FORMA LÚCIDA E DELIBERADA, sendo certo que a dúvida deve militar em favor do recorrente, devendo imperar no caso concreto a devida RAZOABILIDADE.

De se ressaltar, data vênia, e por oportuno que se perfaz, que este relevante ponto suscitado – ausência de lucidez - não fora tratado com a profundidade que se requer pelo juízo antecedente, o que também se projeta em favor do recorrente, à luz da ausência de fundamentação quanto a ponto primordial para o deslinde.

Assim, concluo pelo afastamento da falta grave no caso concreto.

No que se refere a prisão domiciliar
, a
jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

Na hipótese,
a excepcionalidade
para adoção da medida não fora devidamente comprovada
, tratando-se de debilidade de saúde que pode e está sendo tratada nas dependências da unidade prisional.

Tais elementos resultam na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido, não havendo evidências quanto a impossibilidade do requerente continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

É o caso dos autos, e, portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
APENAS PARA TORNAR INSUBSISTENTE A FALTA GRAVE APURADA EM FACE DO AGRAVANTE, RELACIONADA AO FATO TRATADO NO PAD N. 11/2025, MANTENDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.